Tribunal: TJMT
Processo: 1041450-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Autos:
HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1041450-49.2025.8.11.0000
Requerente:
EDUARDA LETICIA GERMANO RONDON e outros
Requerido:
JUÍZO DA 9a VARA CRIMINA ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO REVISOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REANÁLISE DE RECUSA DE ANPP. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para reanálise da recusa ministerial em oferecer Acordo de Não Persecução Penal, à paciente denunciada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.
Fatos relevantes:(i) defesa manifestou interesse na celebração de acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia, requerendo a suspensão da audiência de instrução designada; (ii) recusa do MP no oferecimento de ANPP, manifestando-se oralmente em audiência; (iii) o Juízo de origem indeferiu o pedido de remessa dos autos ao órgão revisor do Ministério Público, por não visualizar manifesta inadmissibilidade na recusa e a presença dos requisitos objetivos para o benefício; e (iv) a estrutura típica do delito imputado pressupõe estabilidade e permanência do vínculo associativo voltado à prática de crimes de tráfico.
Requerimento do recurso: concessão da ordem para determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para reanálise da recusa ministerial quanto ao oferecimento de ANPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na negativa de remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público para análise quanto ao cabimento ou não da ANPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado, cabendo ao Ministério Público propor o benefício quando preenchidos os requisitos legais e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal.
2. O magistrado pode negar o envio dos autos à instância revisora quando constatar que os pressupostos objetivos para a concessão do acordo não estão presentes, pois o simples requerimento do acusado não impõe a remessa automática do processo.
3. Havendo imputação do crime de associação para o tráfico, com descrição de conduta que pressupõe estabilidade e permanência do vínculo associativo, está objetivamente configurado o óbice previsto no art. 28-A, § 2o, II, do CPP.
4. O controle judicial sobre a recusa ministerial em propor ANPP limita-se à verificação de requisitos objetivos e à constatação de manifesta ilegalidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao titular da ação penal na valoração de conveniência e oportunidade para a celebração do acordo.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, caput, § 2o, II, e § 14; Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 1o, art. 34 e art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 194.677/SP; STJ, HC 837.618/SP, AgRg no RHC 181.537/SC, RHC 186.789/MG; STJ, REsp 2.126.729/SC; TJMT, HC 1037300-25.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041450-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MURILO ALMEIDA BENTO PEREIRA - CPF: 023.821.521-09 (ADVOGADO), EDUARDA LETICIA GERMANO RONDON - CPF: 033.692.151-95 (PACIENTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINA ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MURILO ALMEIDA BENTO PEREIRA - CPF: 023.821.521-09 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.

INDEFERIMENTO DE REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO REVISOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REANÁLISE DE RECUSA DE ANPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que indeferiu a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para reanálise da recusa ministerial em oferecer
Acordo de Não Persecução Penal, à
paciente denunciada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.

Fatos relevantes:(
i
)
defesa manifestou interesse na celebração de acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia, requerendo a suspensão da audiência de instrução designada; (
ii
) recusa do MP
no

oferecimento de ANPP, manifestando-se
oralmente
em audiência; (
iii
) o Juízo de origem indeferiu o pedido de remessa dos autos ao órgão revisor do Ministério Público
, por não visualizar manifesta inadmissibilidade na recusa
e a presença dos requisitos objetivos para o benefício
;
e
(
iv
) a estrutura típica do delito imputado pressupõe estabilidade e permanência do vínculo associativo voltado à prática de crimes de tráfico.

Requerimento do recurso:

concessão da ordem para determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de
Justiça para reanálise da recusa ministerial quanto ao oferecimento de ANPP
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na negativa de remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público
para análise quanto ao cabimento ou não da ANPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O Acordo de Não Persecução Penal não constitui di
reito subjetivo do investigado, cabendo ao Ministério Público propor o benefício

quando preenchidos os requisitos legais
e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal.

2.
O magistrado pode negar o envio dos autos à instância revisora quando constatar que os pressupostos objetivos para a concessão do acordo não estão presentes, pois o simples requerimento do acusado não impõe a remessa automática do processo.

3.
Havendo imputação do crime de associação para o tráfico, com descrição de conduta que pressupõe estabilidade e permanência do vínculo associativo, está objetivamente configurado o óbice previsto no art. 28-A, § 2o, II, do CPP.

4.
O controle judicial sobre a recusa ministerial em propor ANPP limita-se à verificação de requisitos objetivos e à constatação de manifesta ilegalidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao titular da
ação penal na valoração de conveniência e oportunidade para a celebração do acordo.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 28-A,
caput
, § 2o, II, e § 14; Lei 11.343/06, art. 33,
caput
e § 1o, art. 34 e art. 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 194.677/SP; STJ, HC 837
.
618/SP
,
AgRg
no RHC 181
.537/SC,
RHC 186
.
789/MG; STJ, REsp 2.126.729/SC; TJMT, HC 1037300-25.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pela defesa de
Eduarda Letícia Germano Rondon
, contra decisão do Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 1024554-33.2024.8.11.0042, que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para reanálise da recusa ministerial em oferecer proposta de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, § 14°, do CPP.

Relata que a paciente foi denunciada exclusivamente pela prática do crime de associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35), delito que não possui natureza hedionda, cuja pena mínima é inferior a quatro anos.

Alegou que a recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP baseou-se em fundamentos inidôneos, ao afirmar erroneamente que o instituto não seria aplicável aos crimes previstos na Lei de Drogas e que o delito de associação para o tráfico seria equiparado a hediondo.

Aduziu que a autoridade coatora extrapolou os limites de sua competência ao complementar a motivação ministerial e adentrar no mérito da recusa, invocando questões como habitualidade delitiva, fase processual avançada e gravidade abstrata do delito, circunstâncias que configuram requisitos subjetivos e não impedem a remessa ao Órgão Superior do Ministério Público.

Assim, sustenta que o constrangimento ilegal é manifesto, uma vez que a paciente preenche os requisitos legais para a concessão da ANPP e a razão utilizada pela autoridade coatora para negar a remessa dos autos à instância revisora ministerial “
foi a suposta existência de elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual (art. 28-A, § 2°, II)
”, que se refere a requisito de natureza subjetiva, cuja valoração compete ao Ministério Público e “
não impede a remessa ao órgão superior do MPE
”.

Com essas considerações, requereu a concessão de liminar de
habeas corpus
para suspender os autos da ação penal n. 1024554-33.2024.8.11.0042.

No mérito, pugnou pela remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público para que seja reanalisada a recusa de oferta de ANPP em prol da paciente, em atenção ao art. 28-A, § 14°, do CPP.

O pedido liminar foi
indeferido
(id. 330464384).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 336823393).

É a síntese do necessário.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Conforme as informações prestadas pelo Juízo de origem, a paciente foi denunciada, juntamente com outros 18 réus, exclusivamente pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 16/04/2025 e a defesa da paciente apresentou resposta à acusação em 07/05/2025.

Em petição protocolada em 14/10/2025, a paciente suscitou questão de ordem, requerendo a suspensão da audiência e a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal, sob o argumento de que ela responde apenas pelo delito de associação para o tráfico, preenchendo, assim, os requisitos do art. 28-A do CPP.

No decorrer da audiência, a defesa reiterou o pedido de suspensão do ato e de remessa dos autos ao
Parquet
para avaliação da viabilidade do ANPP.

O Ministério Público manifestou-se oralmente pelo indeferimento do pleito, sustentando que o ANPP não é cabível nos crimes previstos na Lei de Drogas, excetuado o art. 28, em razão da vedação constitucional e do entendimento jurisprudencial que equipara o tráfico e a associação para o tráfico a crimes hediondos.

Ao apreciar a questão, o Juízo
a quo
destacou que o acordo de não persecução penal constitui faculdade exclusiva do Ministério Público, dependente de sua iniciativa e da verificação cumulativa dos requisitos legais. Assentou que o crime de associação para o tráfico pressupõe estabilidade e permanência, revelando habitualidade delitiva incompatível com a natureza excepcional e subsidiária do ANPP (id. 330339367).

Ademais, destacou que o processo já se encontra em fase avançada, com instrução em andamento, e que, apesar de a jurisprudência dos Tribunais Superiores admitir a ANPP no curso da ação penal, não se autoriza, em contrapartida, a paralisação do processo em fase adiantada de instrução quando inexistente proposta ministerial e sem comprovação de omissão ilegítima do órgão acusatório (id. 330339367).

Posteriormente, a defesa ingressou com nova petição autônoma (id. 213171506), pleiteando a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, para reavaliação da negativa ministerial.

Em decisão de 03/11/2025, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido, por entender ausente manifesta ilegalidade na recusa do órgão ministerial, reiterando a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir-se ao titular da ação penal na valoração da conveniência e oportunidade para a celebração do ANPP.

Em trecho decisório, consignou o magistrado de primeiro grau:

“No caso em análise, verifico que o Ministério Público, em manifestação oral registrada na ata de audiência de ID 211885006, recusou-se a oferecer o ANPP à acusada Eduarda Letícia Germano Rondon, sob o fundamento de que o instituto não seria aplicável aos crimes previstos na Lei de Drogas, exceto ao art. 28, em razão de suposta vedação constitucional e do entendimento jurisprudencial que equipararia o tráfico e a associação para o tráfico a crimes hediondos.

Embora a defesa sustente que o crime de associação para o tráfico não é equiparado a hediondo,
é preciso considerar que o ANPP constitui prerrogativa exclusiva do Ministério Público, titular da ação penal, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito da avaliação ministerial quanto à conveniência e oportunidade de sua proposição.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 194.677/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que "não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal". Ademais, a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público somente se justifica quando houver manifesta ilegalidade na recusa, o que não se verifica no presente caso.

Isso porque, independentemente da discussão sobre a natureza hedionda ou não do crime de associação para o tráfico, o Ministério Público apresentou fundamentação juridicamente plausível para a recusa do acordo, baseada na interpretação de que os crimes previstos na Lei de Drogas, por sua gravidade intrínseca e pelo tratamento diferenciado que lhes confere o ordenamento jurídico, não seriam compatíveis com o instituto despenalizador do ANPP
.

Além disso, o tipo penal previsto no art. 35 da Lei no 11.343/06 exige, para sua configuração, a associação estável e permanente voltada para a prática reiterada de crimes de tráfico, o que, por si só, já denota maior gravidade e habitualidade delitiva, circunstâncias que podem justificar a avaliação ministerial de que o acordo não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, conforme exige o caput do art. 28-A do CPP.

Ressalte-se, ainda, que o processo já se encontra em fase avançada de instrução, com audiência designada para o dia 03/11/2025, o que também pode ser considerado como fator relevante para a avaliação da conveniência do acordo neste momento processual.

Portanto, não vislumbro ilegalidade manifesta na recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP à acusada, tratando-se de avaliação discricionária do órgão acusador, dentro dos limites de sua atribuição constitucional, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao Ministério Público nessa análise” (id. 330339370).

A autoridade apontada como coatora ainda ressaltou nas informações que em nenhum momento supriu eventual deficiência de fundamentação ministerial ou substituiu a discricionariedade do órgão acusatório (id. 332631872).

Quanto à alegada violação ao art. 28-A, § 14, do CPP, o Juízo de origem consignou que a interpretação adotada preserva o sistema acusatório e a lógica negocial do instituto, destacando que a remessa ao órgão superior depende da constatação de ilegalidade ou manifesta inadmissibilidade da recusa, sob pena de esvaziar a discricionariedade regrada do Ministério Público e transformar o reexame interno em providência automática, o que não decorre da literalidade do dispositivo (id. 332631872).

A questão central reside, portanto, em definir os limites do controle judicial sobre a recusa ministerial em propor o Acordo de Não Persecução Penal e em estabelecer quando se justifica o indeferimento da remessa dos autos ao órgão revisor do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.

O Acordo de Não Persecução Penal constitui importante instrumento de justiça penal negociada, destinado à racionalização da persecução penal, cuja celebração depende do preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 28-A do CPP, tratando-se de prerrogativa do Ministério Público, titular da ação penal pública.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece que o magistrado pode negar o envio dos autos à instância revisora quando constatar, de plano, a
ausência de pressupostos objetivos para o oferecimento do acordo, não se impondo a remessa automática do processo
(STJ, AgRg no RHC n. 181.537/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 21/08/2023).

No mesmo sentido:

“
Embora o § 14 do art. 28-A do CPP assegure ao investigado o direito de requerer remessa ao órgão superior em caso de recusa do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP,
tal direito não é absoluto quando presentes vedações legais objetiva
s
”
(
STJ, RHC n. 186.789/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, DJEN 27/08/2025).

A distinção entre requisitos objetivos e subjetivos para fins de controle judicial da recusa ministerial merece cuidadoso exame.

A jurisprudência reconhece que a reincidência constitui dado objetivo que impede a concessão do ANPP (art. 28-A, § 2o, II, do CPP). Por outro lado, a avaliação quanto à necessidade e suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime constitui juízo subjetivo, inserido na discricionariedade regrada do Ministério Público.

Todavia, a aferição da habitualidade delitiva não se reveste de caráter puramente subjetivo quando a própria estrutura típica do delito imputado exige, como elemento constitutivo, estabilidade e permanência da conduta criminosa.

No caso, a paciente foi denunciada exclusivamente pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, cuja tipicidade pressupõe a associação estável e permanente entre os agentes, não se tratando de mero concurso eventual de pessoas.

A estabilidade e a permanência exigidas pelo tipo penal revelam, por sua própria natureza, elementos objetivos indicativos de habitualidade delitiva, nos exatos termos do art. 28-A, § 2o, II, do CPP.

Essa fundamentação não configura indevida complementação judicial da motivação ministerial, mas legítimo exercício do controle de legalidade, reconhecendo que a própria imputação formal revela a presença de óbice objetivo à celebração do acordo.

A jurisprudência deste Tribunal corrobora esse entendimento, ao reconhecer que
o magistrado pode negar, fundamentadamente, a remessa dos autos à instância revisora quando ausentes, de plano, os requisitos objetivos para o oferecimento do ANPP
(TJMT, HC n. 1037300-25.2025.8.11.0000, 4a Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 18/11/2025).

Saliente-se que o precedente do STJ invocado pela impetrante, qual seja REsp n. 2.126.729/SC, não se aplica à hipótese, pois tratava de crime de estelionato, cuja estrutura típica não pressupõe habitualidade delitiva como elemento constitutivo, ao contrário do que ocorre no delito de associação para o tráfico.

Dessa forma, a decisão impugnada não violou o art. 28-A, § 14°, do CPP, a qual aplicou corretamente o dispositivo ao reconhecer que a remessa ao órgão superior do Ministério Público não é automática, mas condicionada à inexistência de óbice objetivo à celebração do acordo.

Assim, verifica-se que o Juízo de origem exerceu legitimamente o controle judicial, sem invadir a esfera de atribuições do Ministério Público, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
denego
a ordem impetrada em favor de
Eduarda Letícia Germano Rondon
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026